Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711267-62.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO BATISTA LEAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 68368072, o apelado afirma que o pedido administrativo, cuja abstenção de exame deu ensejo à impetração, foi apreciado pela autoridade impetrada, tornando prejudicado o writ. Requer o arquivamento do feito. No entanto, concedida a segurança por meio de sentença, que se manteve hígida no julgamento da apelação e da remessa necessária, não tendo sido interpostos recursos pelas partes, restou exaurida a competência deste órgão jurisdicional. Diante disso, nada há a prover quanto ao pedido formulado. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator